Tribunal: CARF
Processo: 13005.720100/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720100/2011-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-007.484 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Embargante
METALURGICA VENANCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/06/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS. IMPROCEDÊNCIA.
Cabem embargos de declaração quando no acórdão apresentar obscuridade,
omissão ou contradição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco (Vice-Presidente) e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte contra o Acórdão
de Embargos no 3401-005.941, de 27/02/2019, cuja ementa abaixo se transcreve:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/06/2010
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720100/2011-19
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.484 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720100/2011-19

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Cabem embargos de declaração quando no acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição. Embargos acolhidos em parte sem efeitos
infringentes.

Naquela ocasião, decidiram os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em conhecer e, no mérito, acolher os embargos opostos, sem efeitos dispositivos
infringentes, unicamente para que se fizesse constar no relatório do acórdão embargado, de
forma integrativa, o argumento novo respeitante à matéria preliminar "1.0 NOVA PROVA
OBTIDA DIRETAMENTE PELOS JULGADORES".
Em face do Acórdão de Embargos 3401-005.941, que acolheu os embargos
opostos pelo sujeito passivo, sem efeitos dispositivos infringentes, a Procuradoria da Fazenda
Nacional foi cientificada, mas não se manifestou, fl.161.
A Presidência deste colegiado admitiu os embargos nos seguintes termos:
Constata-se dos autos que através do Despacho de Admissibilidade de
Embargos do Contribuinte, fls.145/148, o Presidente da 1a Turma
Ordinária - 4a Câmara - 3a Seção - CARF, deu seguimento aos embargos
interpostos pelo sujeito passivo, em face do Acórdão no 3401-005.207, de
25/07/2018, fls. 121/126, nos seguintes termos:
Os Embargos foram opostos em face do Acórdão no 3401-005.207 (doc.
fls. 121 a 126)1, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, proferido em
sessão de 25/07/2018,
(...)
A embargante aponta a ocorrência do vício de obscuridade. Segundo a
empresa, na parte Voto da decisão embargada (fls. 124), "em relação ao
erro de classificação de IPI, são citados os processos no
13005.000457/2010-04 e no 13005.000907/2010-51 como sendo
vinculado (SIC) a este processo da multa. Nestes dois (2) processos,
anteriormente foram interpostos o recurso denominado “Embargos de
Declaração”.
Assim, defende o saneamento do vício, de forma a "clarear esta
vinculação pelos julgadores por meio de responder a seguinte pergunta:
Enquanto não forem julgados primeiro os embargos de declaração dos
dois (2) processos originários citados, os embargos de declaração deste
processo não será julgado (sic)?"
Desta forma, requer que "esteja expressa de forma individual no “Voto”
do acórdão CARF no 3401-05.207 a resposta da pergunta formulada
anteriormente".
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.484 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720100/2011-19

Tendo em conta a já relatada relação entre os processos administrativos
citados, apresenta-se possível a ocorrência de vício passível de
saneamento pelo colegiado, lastreada em argumentação específica e
suficiente para a admissibilidade dos Embargos.(grifos não originais).
Ocorre que o Acórdão de Embargos 3401-005.941, de 27 de fevereiro de
2019, fls.150/159, analisa a situação fática referente ao Despacho de
Admissibilidade de Embargos do Contribuinte, fls.286/292, relativo ao
processo no 13005.000907/2010-51, no qual o Presidente da 1a Turma
Ordinária - 4a Câmara - 3a Seção - CARF, deu seguimento aos embargos
interpostos pelo sujeito passivo, em face do Acórdão no 3401-005.206, de
25/07/2018, fls. 244/257 do referido processo, nos seguintes termos:
Com essas considerações, firme no § 7o do art. 65 do RICARF, com a
redação que lhe foi dada pela Portaria MF no 39, de 2016, DOU
SEGUIMENTO PARCIAL aos embargos interpostos pela contribuinte,
para que sejam apreciadas as alegações concernentes aos itens 1.1 e 1.2
descritos no texto acima.
Os itens objeto de seguimento foram respectivamente "1.1 Omissão no
Relatório sobre prova obtida diretamente pelos julgadores e recusa de
provas sem fundamentação na decisão" e "1.2 Omissão no Voto sobre
prova obtida diretamente pelos julgadores e recusa de provas sem
fundamentação na decisão", ensejando o Acórdão de Embargos no 3401-
005.761, de 13/12/2018, no processo no 13005.000907/2010-51, com o
seguinte resultado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer e, no mérito, acolher os embargos opostos, sem efeitos
dispositivos infringentes, unicamente para que se faça constar no
relatório do acórdão embargado, de forma integrativa, o argumento novo
respeitante à matéria preliminar "1.0 NOVA PROVA OBTIDA
DIRETAMENTE PELOS JULGADORES".
Ante as considerações acima, assiste razão à embargante quanto ao lapso
manifesto suscitado.
Com efeito, quanto ao vício de obscuridade suscitado, cabe esclarecer
que já há apreciação do citado vício no Despacho de Admissibilidade de
Embargos do Contribuinte, fls.145/148, do presente processo.
Esclarecidas as questões trazidas em sede de embargos, conforme acima
exposto verifica-se assistir razão à Embargante, visto restar caracterizado
o lapso manifesto apontado.

É o relatório.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.484 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720100/2011-19

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
1. O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído, preenchendo os requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento na parte
admitida.
2. Em síntese, como em relação ao erro de classificação de IPI ensejador da multa
em apreço no presente processo, são citados os processos no 13005.000457/2010-04 e no
13005.000907/2010-51 como sendo vinculados aos presentes autos, e como nos dois processos em
referência foram interpostos “embargos de declaração”, requer a contribuinte que esta turma venha a “(...)
responder àseguinte pergunta: Enquanto não forem julgados primeiro os embargos de declaração dos
dois (2) processos originários citados, os embargos de declaração deste processo não será julgado
(sic)?"
3. Em que pese a existência de vínculo entre os três processos indicados por
decorrência, os presentes embargos perderam seu objeto em razão do julgamento dos Embargos
apresentados nos Processos Administrativos n. 13005.000457/2010-04 e no 13005.000907/2010-
51, acolhidos sem efeitos infringentes, respectivamente:

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.484 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720100/2011-19

Uma vez que os embargos não têm o efeito de necessariamente impedir o
julgamento de processos decorrentes, impende admitir e, no mérito, não acolher os presentes
embargos.
Assim, voto por admitir e rejeitar os embargos.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital